Tribunal: CARF
Processo: 13839.000046/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000046/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.958 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
IRLAND PEREIRA DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVADA.
Poderão ser deduzidas da base de cálculo as despesas médicas do contribuinte
ou de seus dependentes devidamente comprovadas. As despesas com
medicamentos não poderão ser aceitas por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente)

Relatório
Por bem expressar os atos e fatos do presente processo, adota-se o relatório do
acordão recorrido, transcrevendo-o abaixo:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 10/10/2006, o Auto de Infração
às fls. 07 a 08, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2001, por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 13.817,28, dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000046/2007-01
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000046/2007-01

quais R$ 87,03correspondem a imposto; R$ 5.405,40 de Imposto Suplementar; R$
4.270,80 juros de mora (calculados até 11/2006) e R$ 4.054,05 de multa de oficio.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida a título de despesas médicas. O contribuinte quando intimado (termo
de intimação 503/06) a apresentar os comprovantes de despesas médicas, não o fez.
Enquadramento Legal: Art. 8°, inciso II, alínea “a” e parágrafos 2° e 3°, da Lei n°
9.250/95; artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.
Da Impugnação
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 a 03, em 04/01/2007.
Alega em síntese que não teve ciência da notificação anterior que pedia a comprovação
dos abatimentos relativos às despesas médicas.
Fundamentalmente o abatimento referiu-se a duas despesas: medicamentos e plano de
saúde.
Não guardou as notas fiscais de todos os medicamentos e trouxe aos autos uma cópia de
um pedido para conferência de medicamentos, datado de 27/ 12/2006, as fls. 18.
Trouxe uma declaração do plano de saúde (fls. 10 a 12) e alega que o valor constante na
declaração é completamente compatível com o valor lançado na DIRPF.
Obteve dos médicos declaração a respeito da patologia e dos medicamentos que ele e a
esposa consomem (fls. 14 a 16).
Que o agente fiscal poderá manter contato tanto com o médico, quanto o
estabelecimento farmacêutico para obter a confirmação.
Requer a procedência da impugnação com a desconstituição do auto de infração.
No recurso, o contribuinte apresenta as mesmas razões do recurso recorrido,
acrescentando uma nova declaração do plano de saúde (fls 55-56), na qual é colocada a data dos
pagamentos efetuados.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade
O recorrente repete as mesmas razões de pedir apresentadas na impugnação, nas
quais requer a improcedência do auto de infração por ter comprovado que realizou despesas
médicas e com aquisição de medicamentos, ambas dedutíveis do IRPF.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000046/2007-01

Quanto as despesas com medicamentos, o recorrente repete o pedido de
restauração da glosa dos mesmos, embora no acórdão da impugnação já tenha sido cientificado
de que não há previsão legal para tal dedução. Portanto não se fara analise da comprovação ou
não da realização da despesa por ser não dedutível do imposto de renda. Pedido indeferido.
Quanto as despesas médicas o acórdão da DRJ já informou que o documento
apresentado, Declaração do Plano de Saúde, não se constitui como prova definitiva e
incontestável da despesa médica com o plano de saúde, pois não há a efetividade da
comprovação dos pagamentos, tais como os recibos, boletos bancários, apresentação dos cheques
nominativos ou dos extratos bancários para que seja feita a prova cabal dos pagamentos com o
plano de saúde.
No recurso o contribuinte apresenta nova declaração do plano de saúde, desta vez
especificando a data do pagamento, no entanto, sem apresentar qualquer outro documento
comprobatório da despesa como requer a lei. Portanto, mantem-se a glosa das despesas médicas.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital